Tribunal: TJES
Processo: 5000344-82.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000344-82.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RECORRIDO: RAFAEL ANGELO FERREIRA DA FONSECA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo Interno interposto por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA – HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA contra decisão da 3ª Turma Recursal que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento ao Recurso Extraordinário (ID 14407496), diante da inexistência de repercussão geral e de ofensa direta à Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da admissibilidade do Recurso Extraordinário, com enfoque na suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, diante de alegada negativa de prestação jurisdicional e na necessidade de demonstração da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo Interno é tempestivo e cabível, preenchendo os requisitos de admissibilidade.
4. O Agravante sustenta que a controvérsia não trata do mérito relativo ao auxílio-moradia, mas da violação ao dever de motivação das decisões judiciais, com fundamento no art. 93, IX, da CF/88, e na tese fixada no Tema 339 da Repercussão Geral.
5. Todavia, verifica-se que a matéria é de natureza infraconstitucional e de interesse meramente individual, não havendo repercussão geral nem ofensa direta à Constituição Federal.
6. A decisão agravada está devidamente fundamentada, inexistindo negativa de prestação jurisdicional. A tese do Tema 1269 do STF é aplicável, por tratar de controvérsias similares relativas ao pagamento de auxílios a médicos residentes.
7. Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, tampouco demonstrada, de forma fundamentada, a repercussão geral exigida pelo art. 1.035, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
8. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, §2º, e 1.030, I, “a”, do CPC.
9. Condeno o Agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, caso a decisão seja unânime.

Dispositivos citados
: Constituição Federal, art. 93, IX, e art. 102, III, “a”; CPC/2015, arts. 1.021, §§2º e 4º, e 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF – AgR no ARE 1143273/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/05/2019; STF – Tema 1269 e Tema 339 de Repercussão Geral.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5000344-82.2024.8.08.0024

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DENEGOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA – HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

AGRAVADO: RAFAEL ANGELO FERREIRA DA FONSECA

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo Interno interposto por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA – HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA contra decisão da 3ª Turma Recursal que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento ao Recurso Extraordinário (ID 14407496), diante da inexistência de repercussão geral e de ofensa direta à Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da admissibilidade do Recurso Extraordinário, com enfoque na suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, diante de alegada negativa de prestação jurisdicional e na necessidade de demonstração da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo Interno é tempestivo e cabível, preenchendo os requisitos de admissibilidade.
4. O Agravante sustenta que a controvérsia não trata do mérito relativo ao auxílio-moradia, mas da violação ao dever de motivação das decisões judiciais, com fundamento no art. 93, IX, da CF/88, e na tese fixada no Tema 339 da Repercussão Geral.
5. Todavia, verifica-se que a matéria é de natureza infraconstitucional e de interesse meramente individual, não havendo repercussão geral nem ofensa direta à Constituição Federal.
6. A decisão agravada está devidamente fundamentada, inexistindo negativa de prestação jurisdicional. A tese do Tema 1269 do STF é aplicável, por tratar de controvérsias similares relativas ao pagamento de auxílios a médicos residentes.
7. Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, tampouco demonstrada, de forma fundamentada, a repercussão geral exigida pelo art. 1.035, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
8. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, §2º, e 1.030, I, “a”, do CPC.
9. Condeno o Agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, caso a decisão seja unânime.

Dispositivos citados
: Constituição Federal, art. 93, IX, e art. 102, III, “a”; CPC/2015, arts. 1.021, §§2º e 4º, e 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF – AgR no ARE 1143273/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/05/2019; STF – Tema 1269 e Tema 339 de Repercussão Geral.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA – HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

contra decisão da 3ª Turma Recursal que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, verificou a inexistência de repercussão geral ou ofensa direta à Constituição Federal e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto (ID 14407496).

Em suas razões (ID 14998022), o Agravante alega que o Recurso Extraordinário não se fundamenta em eventual direito ao auxílio-moradia, mas sim na violação direta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, em razão da negativa de prestação jurisdicional. Aduz que a invocação do Tema 1269, que versa sobre o mérito da obrigação pecuniária supostamente devida a médicos residentes, é absolutamente inadequada, defendendo que a hipótese dos autos se aplica o Tema 339 da Repercussão Geral, no qual se reconheceu que a omissão quanto ao exame de fundamentos relevantes, ainda que sucintamente, viola o art. 93, IX, da CF/88, gerando nulidade.

Sustenta que é inegável a existência de repercussão geral da matéria constitucional debatida, na medida em que a negativa de prestação jurisdicional, consubstanciada na omissão reiterada do juízo acerca de fundamentos relevantes invocados pela parte, compromete diretamente a efetividade do princípio da motivação das decisões judiciais, assegurado pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. Além disso, alega que a tese de ausência de prequestionamento não encontra respaldo nos autos, uma vez que a matéria constitucional foi efetivamente suscitada em sede recursal, reiterada nos embargos declaratórios e rejeitada sem qualquer exame.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado ao ID 15423213.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Agravo interposto, vez que tempestivo e é cabível contra decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário, em razão da falta de repercussão geral, por previsão do art. 1.030, §2º do Código de Processo Civil. Verifico também que estão preenchidos os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos.

Todavia, em detida análise do que foi argumentado, entendo que o presente Agravo em questão NÃO merece provimento.

Inicialmente, cumpre salientar que os recursos extraordinários apenas serão admitidos e apreciados quando as matérias constitucionais submetidas à análise se revelarem indispensáveis e relevantes, incumbindo ao recorrente, na petição de interposição, expor de forma fundamentada a repercussão geral, evidenciando a presença de relevante interesse público na resolução das questões constitucionais debatidas, o qual deve ultrapassar a mera tutela de interesses individuais e específicos.

No presente caso, não se vislumbra a existência de repercussão geral ou de violação às normas constitucionais, estando devidamente fundamentada a decisão guerreada, como bem fundamentado:

“Acerca do questionamento proposto, tem-se que o presente recurso encontra-se
prejudicado
, mormente porque não houve o preenchimento do requisito formal de demonstração da repercussão geral da matéria, ora alegada, nem tampouco do prequestionamento explícito, uma vez que não verifico que houve ofensa aos dispositivos constitucionais questionados na decisão ora guerreada.

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, no TEMA 1269, já decidiu pela ausência de repercussão geral, nas demandas que envolvam o objeto da presente lide:

“É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da concessão ou não de pagamento do auxílio-moradia e auxílio-alimentação ao médico que frequentou o Programa de Residência Médica (PRM) pelo período estabelecido, de acordo com a Lei 6.932/1981, alterada pela Lei 12.514/2011”

Ou seja, a questão discutida nos autos é infraconstitucional, não envolvendo matéria constitucional, e, por conseguinte, não há que se falar em repercussão geral.

[...]

Ainda que assim não fosse, de acordo com o Código de Processo Civil, bem como pelo posicionamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal, o requisito da repercussão geral deve estar bem justificado e detalhado nas razões recursais, com a indicação das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que explicitem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica do tema
sub judice
.

[...]

De mais a mais, não há nenhuma obrigação em se dar provimento ao recurso interposto pela recorrente. O que há obrigatoriedade, desde que preenchidos os requisitos de admissibilidade, é a análise de seus fundamentos, o que fora corretamente realizado no acórdão que manteve o julgado. Não há repercussão geral em situação individual e estritamente privada, que não possui qualquer reflexo ou densidade constitucional capaz de afetar diversos processos em curso.

O caso vertente é uma nítida tentativa de transformar o Colendo STF numa instância revisora de fatos e provas, o que é vedado pelo verbete n. 279 da Corte Suprema.”

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA . RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS EM CAUSAS PROCESSADAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/1995. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 800 . 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art . 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3 . As lides submetidas aos Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 (I) são historicamente conhecidas como “pequenas causas”, logo exibem diminuta repercussão social, política ou econômica e (II) raramente são dirimidas pela aplicação direta de dispositivos constitucionais, predominando a incidência do Código Civil e da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 4 . Em razão desses fatores, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exame de três temas de repercussão geral (797, 798 e 800), definiu que os recursos extraordinários interpostos nessas ações só podem ser admitidos se o recorrente (a) demonstrar cabalmente a existência de matéria constitucional explicitamente prequestionada e (b) fundamentar pormenorizadamente a relevância transcendental da questão. 5. Não atendidas ambas as exigências, deve-se negar seguimento ao recurso com base no art. 1 .030, I, a do Código de Processo Civil de 2015. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - AgR ARE: 1143273 MG - MINAS GERAIS 0002253-87 .2018.8.13.0261, Relator.: Min . ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 10/05/2019, Primeira Turma)

Dessa forma, por qualquer ângulo que examine a questão, não há razões que justifiquem a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos exigidos pelo art. 102, III, alínea “a”, da Constituição, seja por não existir matéria de significativo teor público apta a remeter a repercussão geral, seja por subsistir ofensa frontal à constituição.

Inexistentes, portanto, os requisitos necessários para admissão do recurso.

DISPOSITIVO

Em razão disso,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, mas lhe
NEGO provimento
, nos termos dos arts. 1.021, §2º e 1.030, inc. I, “a” do Código de Processo Civil, mantendo a decisão agravada.

Caso o recurso seja rejeitado à unanimidade, condena-se o Agravante ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)